Tribunal: TJDFT
Processo: 0718140-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718140-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENALIA FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: MARIA CONCEICAO MACIEL DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADENALIA FERREIRA DA COSTA contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença aviado em desfavor de MARIA CONCEIÇÃO MACIEL DA SILVA, indeferiu o pedido de constrição de verbas oriundas de depósitos de FGTS. Eis o teor do decisório (ID 126303254 dos autos de referência): A exequente requereu na petição de ID 125248464 a penhora no rosto dos autos 1050007-95.2020.4.01.3400, em tramitação na 25a Vara de Federal dos juizados especiais do Distrito Federal. Conforme documento juntado à ID 125248466, o crédito que a exequente pretende penhorar diz respeito a verba de FGTS. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de penhora, uma vez que o saldo de FGTS é impenhorável. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIOS, PROVENTOS OU CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE, EXCETO PREVISÃO DO § 2o, DO ART. 833, DO CPC. SALDO DE FGTS. IMPENHORÁVEL EM REGRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão que deferiu em parte a impugnação apresentada, desconstituindo a penhora sobre bloqueios que recaíram sobre valores de crédito de salários, proventos de aposentadoria e saldo de poupança, entre os quais estaria também saldo sacado de conta vinculada do FGTS, valor este que não mais estaria coberto pelo manto da impenhorabilidade. 2. Consoante dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;". 3. O saldo de FGTS também está abrangido pela impenhorabilidade, mesmo que sacado da conta vinculada e depositado na conta utilizada para receber salários, proventos ou conta poupança, já que não perde a natureza de verba salarial. Tal impenhorabilidade só é mitigada em razão de prestação alimentícia. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1086501, 07105964020178070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Abra-se prazo de 1 dia de ciência para o exequente. Após, retornem os autos ao arquivo nos termos da decisão de ID 88382818. Documento assinado eletronicamente pelo Juiz de Direito, abaixo identificado, na data da certificação digital. (Grifos do original) Inconformada, alega a recorrente que faz jus ao recebimento do valor que lhe é devido, sendo certo que a impenhorabilidade do saldo de FGTS pode ser flexibilizada para garantir a efetividade do processo, desde que não afronte a dignidade ou a subsistência do devedor ou de sua família. Realça que não pretende penhorar os valores contidos na conta vinculada ao FGTS, mas "aqueles que foram transferidos à conta bancária pessoal da agravada. Verbera estareem preenchidos os requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil, razão por que deve ser deferida a antecipação da tutela recursal. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelos recorrentes. A Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, disciplina, no art. 2o, § 2o, que as contas de FGTS “vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis”. Tem-se, portanto, por regramento legal, que as parcelas correspondentes ao FGTS não podem, via de regra, ser penhoradas. A jurisprudência, contudo, relativiza o comando, em situações excepcionais de dívida com natureza alimentar. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS. EX NUNC. PENHORA ROSTO DOS AUTOS. VERBAS TRABALHISTAS E VALORES DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. 2. A Lei 8.036/90 estabelece que as contas de FGTS são impenhoráveis, exceto para o pagamento de verbas alimentícias, tendo em vista que são valores de direito social assegurado no artigo 7o da Constituição Federal e cujas hipóteses de levantamento estão previstas na mencionada lei. 3. As verbas trabalhistas, com natureza remuneratória, somente podem ser penhoradas nos casos previstos no §2o do artigo 833 do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1424157, 07068136420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA. SALDO DE CONTA FGTS. POSSIBILIDADE. 1. Em relação à penhora de saldo do FGTS, a doutrina de Maria Berenice Dias ensina que " nada justifica que o devedor armazene um crédito para quando se aposentar, atingir 70 anos ou adquirir casa própria, enquanto alguém, a quem o titular do crédito deve alimentos, fica sem receber o que lhe é devido." 2. Nos casos de execução de alimentos, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre a possibilidade da penhora de conta vinculada do FGTS, por envolver a própria subsistência do alimentado e a dignidade da pessoa humana. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1423731, 07047861120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos não se trata de dívida de natureza alimentar, não se amoldando a esta exceção. A recorrente alega que não são valores efetivamente contidos na conta de FGTS vinculada à devedora, mas, de cifra com esta origem. Perfunctória análise do processo no 1050007-95.2020.4.01.3400, em trâmite na 25a Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (Justiça Federal), redunda na verificação de que a demanda tem como objeto o levantamento do saldo existente em conta vinculada ao FGTS diante das mazelas individuais e coletivas ocasionadas pela pandemia do coronavírus (Covid-19) (ID 125248466). Com efeito, a possibilidade deste saque excepcional ocorreu com o objetivo de atenuar os efeitos sociais e econômicos advindos da pandemia da Covid-19, com lastro no Decreto Legislativo 06/2020, sendo razoável entender que o pleito decorre de fragilidade financeira apresentada pela recorrida. Adicionalmente, tal numerário vinculado ao FGTS – R$ 26.535,62 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e cinco e sessenta e dois reais) (ID 35980443) – será remetido a conta pessoal da apelada, que também goza de proteção especial, consoante o art. 833 do Código de Processo Civil. A propósito, colha-se aresto desta egrégia Casa de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 832, INCISOS IV E X, CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC/2015). 2. In casu, o valor penhorado é proveniente de FGTS e estava depositado em conta poupança da agravada devendo ser considerada indevida a constrição realizada e, portanto, afastada como pontuado na decisão recorrida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1338716, 07520811520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador